Tribunal: TJDFT
Processo: 0733386-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : RECLAMAÇÃO – Recl Crim No. Processo : 0733386-13.2020.8.07.0000 Reclamante : MPDFT Reclamado : 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Relator(a) : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO VISTOS, etc. Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por órgão do Ministério Público do Distrito Federal em face de decisão proferida pelo MM. Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília. Sustenta o reclamante, em síntese, que a determinação de nova intimação do interessado, via presencial, acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, poderá resultar danos de difícil reparação ao jurisdicionado e aos demais profissionais, obrigados a atuar presencialmente sem necessidade e com risco à saúde. Aduz para tanto a validade da intimação eletrônica do suposto agressor acerca da decisão judicial, citando a Lei n. 14.022, de 07/07/2020, e a Portaria Conjunta n. 72 deste TJDFT, de 26/06/2020, inclusive informando o cumprimento da ordem, pois o autuado se afastou do lar espontaneamente. Defende a aplicação do princípio da proporcionalidade, adaptando-se o devido processo legal às exigências do momento sanitário crítico em que vivemos, o qual afeta o direito fundamental básico da saúde e da proteção à vida. Pede, então, liminarmente, a concessão de liminar para que seja reformada as decisões combatidas (ID 18952566, fls. 54/56 e 59), considerando-se válida a intimação eletrônica das medidas protetivas, além de impedir a nova intimação presencial determinada (ID 18952565). É o breve relatório. Decido. Ação tempestiva e isenta de preparo, nos termos do art. 70, I, do RITJDFT. A concessão de medida liminar requer a demonstração de seus requisitos permissivos, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. No caso, estão presentes os requisitos da tutela cautelar. Eis a síntese do processado. Consta dos autos que foi deferida em favor da vítima M. G. O. S. medidas protetivas em 09/06/2020, determinando o afastamento do lar e a proibição de aproximação e contato do suposto autor R. O. S. (ID 18952566, fls. 27/28). Após duas tentativas frustradas de intimação presencial do interessado (10/06/2020 e 11/07/2020, ID 18952566, fls. 31 e 35), ele foi intimado virtualmente da referida decisão judicial em 11/07/2020. Vejamos o teor da certidão da oficial de justiça (ID 18952566, fl. 35): “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 11/07/2020 às 13:47, dirigi-me à(ao) QUADRA 1, CONJUNTO 8, LOTE 3-SETOR NORTE ESTRUTURAL BRASÍLIA-DF CEP 71258-200, onde o DEIXEI DE AFASTAR E INTIMAR O Sr. R. O. dos S. por não encontrá-lo no local. Em contato telefônico (XXXXX), o ofensor falou que estava no Polo de Modas do Guará, pedi que me mandasse a localização, ao que ele se negou. O esclareci do inteiro teor do presente mandado. Diante da falta de cooperação e da urgência, enviei imagens da contrafé pelo aplicativo de celular whatsapp.” Após manifestação do Parquet pela validade da intimação eletrônica (ID 18952566, fls. 37/38), a Defensoria Pública requereu nova intimação, igualmente eletrônica, a fim de que fossem observados alguns requisitos (ID 18952566, fl. 40). O juízo de piso invalidou a intimação eletrônica, alegando que “o whasapp e o telefone, embora sejam meios de comunicação amplamente usados, não conferem certeza da identidade dos interlocutores”, determinando nova intimação do autuado (ID 18952566, fls. 42/43). Após a ciência da Defensoria (ID 18952566, fls. 53), e a nova manifestação da acusação requerendo esclarecimentos de como seria realizado o novo ato processual, requerendo a não intimação presencial (ID 18952566, fls. 47/52), sobreveio então o último decisum impugnado que, posteriormente às informações prestadas pela defesa (ID 18952566, fl. 54/56 e 58), determinou a intimação presencial do interessado, nos seguintes termos (ID 18952566, fl. 59): (...) Tendo em vista os argumentos já apresentados por este juízo na decisão de ID. 69985319, em especial quanto a necessidade de que se tenha certeza de que o intimando é de fato o destinatário do mandado de intimação de medidas protetivas, o que muitas vezes não é possível no mundo virtual, ainda mais quando o meio de contato para a intimação é apresentado unilateralmente pela contraparte, sem qualquer verificação posterior dos dados de contato por parte da polícia civil ou do Ministério Público, INDEFIRO o requerimento ministerial para dispensar a intimação presencial do requerido. Abra-se vista dos autos ao Ministério Público para diligenciar o endereço do autuado”. Pois bem. Em uma análise perfunctória, não se mostra necessária e razoável a nova intimação do requerido via presencial, tratando-se, data vênia, de formalismo exacerbado por parte do magistrado singular. A uma porque as partes não a requereram, havendo nos autos petição do Ministério Público e da Defesa no sentido de que não se pleiteou a intimação presencial do autuado. A duas pelo notório e grave contexto de pandemia que assola toda a sociedade, a fim de que seja garantida ao máximo a saúde das partes e de todos os serventuários da justiça envolvidos. A três diante das normas legais, específicas em relação ao meio eletrônico como instrumento de intimação das medidas protetivas de urgência (Lei n. 14.022, de 07/07/2020, em seu art. 4o, § 3o: “a autoridade competente poderá conceder qualquer uma das medidas protetivas de urgência (...) de forma eletrônica, (...) facultado ao Poder Judiciário intimar a ofendida e o ofensor da decisão judicial por meio eletrônico”), e internas desta Corte (Portaria Conjunta n. 72 deste TJDFT, de 26/06/2020, que versam sobre intimação eletrônica mais grave - réus presos - em seu art. 2o, § 2o: “As comunicações dos atos processuais devem ser realizadas, sempre que possível, por meio eletrônico”). A quatro porque a própria vítima informou na data de 23/06/2020 o atual endereço do ofensor, não havendo, portanto, notícia de descumprimento da ordem emanada. Ou seja, o requerido está intimado e ciente das medidas protetivas. A cinco porque não pairam quaisquer dúvidas sobre a identidade do requerido e de que ele mesmo foi intimidado virtualmente das medidas protetivas pela oficial de justiça, até porque, consoante alegação ministerial, em nenhum momento o requerido ou a sua defesa negaram que foi ele quem falou com a oficial de justiça e recebeu no celular a cópia do mandado. E, por fim, porque a decisão combatida vai de encontro à finalidade precípua das medidas protetivas de urgência, a saber, a salvaguarda da integridade física e psíquica da ofendida, a qual, decerto, resta desprotegida pela invalidação da intimação eletrônica inicialmente efetuada. Assim sendo, por ora, e em homenagem ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, DEFIRO o pedido liminar para reformar as citadas decisões monocráticas, a fim de ser considerada válida a intimação eletrônica do interessado acerca das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, dispensando-se a intimação presencial. Intime-se o interessado do teor dessa decisão, para que, querendo, apresente resposta na forma regimental. Comunique-se ao Juízo de origem, para ciência desta decisão e adoção das providências necessárias, bem como para remessa das informações. Após, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 25 de agosto de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator